Tribunal: STF
Processo: Ext 600
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-11
Data de publicação: 1994-05-11

Ementa:
EMENTA:  Extradição.  Crimes  de  fraude,  fraude  grave e
gestao fraudulenta.
           Tendo havido, por parte do Governo requerente, promessa de
reciprocidade  (art. 76), bem como de observancia do disposto no art.
91,  e estando satisfeitos os requisitos do art. 80 e seus paragrafos
1. e 2., todos da Lei n. 6.815, de 19.08.1980, modificada pela Lei n.
6.964, de 09.12.1981, e de se deferir a extradição pleiteada.
            Pedido deferido.